Tribunal: TJDFT
Processo: 0725678-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO FALTA DE EXECUTIVIDADE SUPERADA NO CURSO DO FEITO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA O EXECUTADO.
I. Consoante a inteligência do artigo 1.012, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, à exceção das hipóteses ressalvadas pelo legislador, a apelação tem efeito suspensivo e, assim, a sentença passível desse recurso só pode ser executada após o trânsito em julgado.
II. Tornando-se exigível a obrigação durante o trâmite do cumprimento de sentença e realizado o pagamento fora do prazo previsto no título judicial, não há que se falar em condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.
III. Recurso desprovido.